Tribunal: TJSP
Processo: 0004451-25.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004451-25.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante JONATAN
PEREIRA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004451-25.2018.8.26.0168 -Voto no 14319
2
Apelação Criminal no 0004451-25.2018.8.26.0168
Apelante: Jonatan Pereira da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Dracena
Voto no 14319
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Autoria
bem comprovada por meio da prova oral. Dosimetria.
Atenuante da menoridade incidente. Pena final reduzida
para 01 (um) ano, de reclusão, além de 10 (dez) dias-
multa. Regime inicial semiaberto mantido. Acusado
portador de maus antecedentes. Substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade.
Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por JONATAN PEREIRA DA
COSTA em face da r. sentença de fls. 149/152, que o condenou pela prática do crime de
receptação (art. 180, caput, do Código Penal CP), impondo a ele a pena de 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas
de direitos, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixado seu valor unitário no piso
legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/02) e recebida (fls. 63/64), o réu
foi citado e apresentou defesa (fls. 79/80). Foi realizada audiência de instrução e
julgamento (fls. 145/149 e 184) e sobreveio sentença condenatória, contra a qual o apelante
se insurge.
Aduz o apelante que deve ser absolvido, por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da menoridade (fls.
137/142).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004451-25.2018.8.26.0168 -Voto no 14319
3
parcial do recurso, com a aplicação da atenuante da menoridade (fls. 162/163).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, no mesmo
sentido (fls. 187/189), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que no dia 13 de maio de 2018, em
horário incerto, na Rua Guimarães Rosa, no 75, Jardim Brasilândia, na cidade de Dracena,
JONATHAN PEREIRA DA COSTA recebeu em proveito próprio uma bateria para
caminhões, marca Moura, modelo 12 MN150, pertencente a Waldemar Santin.
Segundo o apurado, entre os dias 09 e 10 de maio de 2018,
Waldemar Santin teve sua residência furtada, sendo que, dentre outros objetos, foi
subtraída uma bateria para caminhões (cf. boletim de ocorrência de fls. 06/07)
Dias após o furto, isto é, em 13 de maio de 2018, milicianos em
diligências se dirigiram até a residência do denunciado, onde foram recebidos por sua
convivente Isabela, a qual franqueou a entrada no imóvel. Em fiscalização, encontraram em
determinado compartimento da casa a referida bateria furtada, que o denunciado recebeu,
em proveito próprio, sabendo trata-se de produto de crime.
O bem foi avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante
auto de avaliação indireta (fls. 01/02).
Ante tal quadro fático, Jonathan foi denunciado pela prática do
crime de receptação e, após regular instrução processual penal, foi condenado, razão pela
qual se insurge, havendo parcial razão em inconformismo.
De início, observe-se que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 06/07, autos de fls. 08 e 22, e a
prova oral demonstrou cabalmente a autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004451-25.2018.8.26.0168 -Voto no 14319
4
Com efeito, ouvido em juízo, Waldemar Santin afirmou que foi
furtado do seu caminhão uma bateria, seminova, de 150 amperes, a qual tinha valor
estimado de R$700,00 (setecentos reais). Contou que dias depois, foi chamado na
delegacia para reconhecer a bateria que foi localizada. Aduziu, por fim, que não conhecia o
acusado (fls. 184).
Sob contraditório, João Carlos Pavin Sartori, policial militar, disse
que no dia dos fatos foram até a casa do acusado Jonatan e pediram para esposa dele para
entrar. Aduziu que localizaram droga e dinheiro na casa, sendo que, continuando a
diligência, encontraram mais alguns bens produtos de furto, inclusive a bateria furtada do
senhor Waldemar. Afirmou acreditar que o acusado troca esses produtos de furto por droga
(fls. 184).
Por seu turno, o policial civil André Ferreira Fioravanti, em juízo,
disse que não foi ele quem apreendeu a bateria. Aduziu, contudo, se recordar de terem
informado que o recorrente era usuário de drogas e que alguém havia deixado a bateria na
posse dele para guardar (fls. 184).
Já Jonathan Pereira da Costa, ouvido em sede policial, afirmou que
foi usuário de entorpecentes e que o traficante que vendia as drogas para ele pediu para que
guardasse a bateria ora apreendida em sua casa. Negou ter praticado o furto, aduzindo que
apenas guardou o objeto porque devia dinheiro ao referido fornecedor de entorpecentes.
Por fim, asseverou que não forneceria os dados da pessoa que furtou a bateria e pediu que a
guardasse (fls. 35/39). Na fase judicial, embora regularmente intimado, optou por não
comparecer ao seu interrogatório e ofertar sua versão dos fatos sob contraditório (fls. 145).
Nesse contexto, a justificativa apresentada por Jonathan, além de
não acompanhada de qualquer prova, se revela incapaz de isentá-lo da responsabilidade
penal em relação ao delito contra ele imputado.
Note-se que em casos como o em tela a jurisprudência há muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004451-25.2018.8.26.0168 -Voto no 14319
5
entende que se inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que possuía o bem a
justo título, circunstância que, repise-se, não se efetivou.
Neste sentido, confira-se posicionamento deste E. Tribunal:
“RECEPTAÇÃO - desconhecimento da origem
espúria da coisa. Inexistindo confissão quanto à ciência da
origem ilícita da coisa, a análise quanto à tipificação do delito se
dá por meios indiretos, pois, caso contrário, inúmeros crimes de
receptação
tornar-se-iam
atípicos.
Produto
subtraído
-
encontrado na posse do réu inversão do ônus da prova. Conduta
como se proprietário fosse do veículo roubado e ausência de
prova da versão ofertada dá a certeza da autoria. Redução da
pena-base. Não configurado. Manutenção da pena acima do
mínimo em razão da culpabilidade do réu que praticou a conduta
com vistas à obtenção de lucro fácil, de veículo que acabara de
ser roubado, demonstrativo de ousadia e certeza de impunidade.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
0011961-57.2014.8.26.0224, C. 3a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 15/04/2016).
Nesta linha de raciocínio, conclui-se que caberia ao apelante
demonstrar a veracidade de sua tese, ônus do qual não se desincumbiu.
Conclui-se, portanto, que era mesmo o caso de condenação, haja
vista que restou provado que, no mínimo, Jonathan incidiu no verbo-núcleo “receber”, do
art. 180, caput, do CP.
Quanto à dosimetria de pena, na primeira fase há que se ponderar
os maus antecedentes comprovados (v. fls. 86, ref. ao crime de furto qualificado cometido
em 16 de abril de 2016), sendo correto o aumento de 1/6 (um sexto), chegando-se a uma
pena inicial de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004451-25.2018.8.26.0168 -Voto no 14319
6
Na segunda fase, assiste razão à defesa, devendo incidir a atenuante
da menoridade em favor do increpado (fls. 39), de modo que a sanção retorna ao seu
mínimo, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, consoante
disposto na Súmula no 231 do STJ.
Na fase derradeira, não houve causas de aumento ou diminuição,
tornando a reprimenda citada em concreta.
O regime inicial semiaberto era mesmo o adequado, considerando
os maus antecedentes do apelante.
Por fim, também correta a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, sendo certo que, ante ao recálculo da sanção, deverá
subsistir apenas a de prestação de serviços à comunidade, em conformidade com o disposto
no artigo 44, §2o, primeira parte, do Código Penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação de JONATAN PEREIRA DA COSTA, a fim de reduzir a pena a ele imposta
para 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, substituída por prestação de
serviços à comunidade por período idêntico ao da condenação, em entidade a ser
indicada oportunamente pelo Juízo das Execuções, e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Reinaldo Cintra
Relator